Tribunal: STF
Processo: HC 207608
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 148.952/RJ, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §1º, § 2º e § 4º, I, da Lei 12.850/13). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, conforme ementa:
    HABEAS CORPUS. Art. 1º, § 1º c/c § 2º e § 4º, I todos da Lei 12.850/13. POSTULA O IMPETRANTE, o relaxamento da custódia a que se encontra submetido o ora paciente, ao argumento de ausência de intimação da custódia, de oitiva prévia do paciente, fundamentos que autorizem ou justifiquem sua manutenção, ausências de provas concretas do risco decorrente da liberação do paciente e outras questões. Em que pese o deduzido pela defesa técnica, a argumentação calca-se principalmente em elementos meritórios da demanda, desconsiderando a situação fática presente no momento processual. O ora Paciente foi denunciado conjuntamente com outros 41 elementos, como integrante de cúpula de notória organização criminosa (gerente geral na comunidade do Lixão), no curso de pandemia que tem comprometido o regular andamento dos feitos. Tais fatos por si só, já evidenciam a complexidade da causa e dificuldade para o pronto afastamento da imputação que lhe foi realizada, mostrando-se o pronto relaxamento da custódia inviável, face a situação fática existente, sem que se adentre no escopo probatório, por ora defeso de apreciação pelo presente sodalício. No mesmo sentido, face a imputação realizada, único elemento aferível neste momento, inviável qualquer outra medida cautelar, que não a ora aplicável, com vistas a obstar o prosseguimento da atividade criminosa. Cumpre registrar, tão logo proferida a decisão atacada, o documento vertido no indexador 816 dos autos principais, que evidenciam que o paciente e seu patrono tinham inequívoca ciência da existência da presente demanda, sendo portanto, dispensável nova citação com vistas a que pudessem se manifestar quanto à preventiva. Face a complexidade da demanda, número de envolvidos e logística em razão da pandemia, inviável a prévia oitiva particular dos cerca de 42 denunciados, antes que se procedesse a custódia. A decisão combatida, mostra-se calcada em elementos existentes nos autos, não havendo que se falar sobre carência de fundamentação, ausência de evidência quanto a possível ‘periculum libertatis’ ou divagações em abstrato. Quanto a este último tema, cumpre distinguir divagações em abstrato, de fatos ainda não demonstrados no curso da instrução, mas ensejadores de possível custódia. In fine, a atual situação sanitária não se presta como impeditivo à adoção da cautela extrema quando esta se mostra necessária. Ordem denegada.
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso em Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 21):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ROUBO DE CARGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AGENTE QUE EXERCE POSIÇÃO DE CONFIANÇA NO ALTO ESCALÃO DA ORGANIZAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA. HIPÓTESE EXCEPCIONADA PELA URGÊNCIA E PERIGO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR AGENTE VIRTUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 
    2. No caso, a prisão decretada após prévia investigação e interceptação telefônica e de dados teve lastro na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do acusado, revelada pela gravidade concreta da conduta delitiva consistente na prática, em tese, de participação em organização criminosa armada especializada nos crimes de tráfico de drogas e roubo de carga. Consta do decisum que o ora agravante é "apontado como espécie de braço direito do ["C. do L."], que seria o "dono" de toda estrutura criminosa apontada nas investigações, sendo o gerente geral da Comunidade do Lixão", e que "as investigações levadas a cabo demonstraram a existência de uma organização criminosa complexa e que atua em diversas comunidades desta comarca, [...] e que agia não somente na prática de tráfico de drogas, mas também paralelamente, com intuito de aumentar seus lucros, praticando roubo de carga" (e-STJ fl. 61). Ademais, a Magistrada esclarece que ele "seria responsável pela execução das ordens de C., pela conferência da contabilidade do tráfico, além de atuar como última instância entre os subalternos e o 'dono' dos pontos de venda de entorpecentes" (e-STJ fl. 503). Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. 
    3. Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 
    4. De igual forma, está demonstrado que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, especialmente porque o agente exerce posição de confiança no alto escalão da organização criminosa. 
    5. Acerca da nulidade por ausência de prévia intimação da defesa, vale relembrar que o "entendimento desta Corte se orienta no sentido de que a decretação da prisão preventiva prescinde, em princípio, da realização de um contraditório prévio, haja vista ser possível extrair da intelecção do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal a mitigação de tal exigência em casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida" (HC n. 400.910/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017). 
    6. No caso, as circunstâncias delitivas evidenciam a urgência inerente ao comando judicial prolatado e o perigo de ineficácia da medida com a prévia intimação da defesa, hipóteses excepcionadas pela previsão legal, nas quais o contraditório é diferido. 
    7. Por fim, a tese de nulidade de prova obtida por meio da utilização do agente virtual infiltrado não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 
    8. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) No caso destes autos, nem o Paciente nem sua defesa técnica foram intimados para se manifestarem acerca da representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial e endossada pelo órgão ministerial; (b) a custódia cautelar do Paciente encontra-se eivada de nulidade também por outro motivo, haja vista que fora decretada e posteriormente mantida através de decisão que padece de adequada e idônea fundamentação; e (c) Com a devida vênia ao magistrado de primeiro grau, nos autos da ação penal de origem inexistem provas concretas a apontar que a liberdade do Paciente seja capaz de pôr em risco a instrução processual, e assim, por conseguinte, desarrazoada a sua custódia cautelar. 
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos:
    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 471/473, com destaques): 
    Trata-se de denúncia oferecida em face de C. S. B., vulgos "COROA", "C. DO LIXÃO", "C. DA VILA IDEAL" e "C. BROWN" incurso nas penas dos artigos 1° §1° c/c artigo 2° §2°, §3° e §4°, inciso I da Lei n° 12850/13, na forma do artigo 29 do CP, L. D. F. DA S. vulgo ["B."]; [...] incursos nas penas do artigo 1° §1° c/c §2° e §4°, inciso I da Lei n° 12850/2013, na forma do artigo 29 do CP, [...]. 
    [...] Verifica-se que os ciclos de interceptação telefônica e a atuação de agente infiltrado policial em grupos de "WhatsApp" revelou a existência de complexa organização criminosa, a qual domina o comércio ilegal de entorpecentes em diversas comunidades de Duque de Caxias, além de roubos de cargas. Nesse contexto, as investigações revelaram toda dinâmica do tráfico de entorpecentes, sua organização, estrutura hierárquica e o forte poder bélico do grupo criminoso. 
    O acusado C., vulgo ["C. DO L"] ou ["C."], apesar de preso há muitos anos em unidade de segurança máxima, é apontado como "dono" das comunidades do Lixão e Vila Ideal, de modo que é o responsável por toda dinâmica de atuação da organização criminosa, além de ser ovacionado pelos demais membros do grupo como líder máximo. 
    A atuação dos demais acusados na estrutura da organização criminosa também restou amplamente demonstrada nas investigações, de modo que a desarticulação da organização criminosa apenas será possível com a decretação da prisão preventiva dos acusados. 
    A atuação dos demais acusados na estrutura da organização criminosa também restou amplamente demonstrada nas investigações, de modo que a desarticulação da organização criminosa apenas será possível com a decretação da prisão preventiva dos acusados. 
    [...]
    A liberdade dos acusados contribuirá para o sentimento de insegurança social, o que coloca em risco a ordem pública local e a eventual necessidade de aplicação da lei penal. Outrossim, as investigações revelaram que os acusados, uma vez em liberdade, muito provavelmente, irão continuar com as práticas delitivas, o que deve ser coibido. 
    Assim, uma vez presentes os requisitos do "fumus comissi delicti" e do "periculum libertatis", ensejadores da custódia cautelar, além dos requisitos específicos do artigo 312 e 313, I, do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE TODOS OS ACUSADOS. (Grifei.) 
    Ao indeferir o pedido de liberdade provisória, a Magistrada de primeiro grau consignou o que segue, conforme extraído do acórdão (e-STJ fls. 61/62, grifei): 
    Em relação ao corréu L. D., cumpre esclarecer que o mesmo foi apontado como espécie de braço direito do "[C]", que seria o "dono" de toda estrutura criminosa apontada nas investigações, sendo o "gerente geral" da comunidade do lixão, tendo assumido tal posição após a morte de "C. J. N. B., vulgo "C.", que era um dos traficantes mais procurados do Estado. 
    Com efeito, as investigações levadas a cabo demonstraram a existência de uma organização criminosa complexa e que atua em diversas comunidades desta comarca, de modo a dificultar sobremaneira a atuação dos órgãos de segurança pública, e que agia não somente na prática de tráfico de drogas, mas também paralelamente, com intuito de aumentar seus lucros, praticando roubo de carga. 
    Frise-se que, além dos crimes já apontados, foram coletados indícios de que a ORCRIM comanda, direta ou indiretamente, toda e qualquer atividade criminosa na localidade, inclusive tráfico de armas e munições, de modo que qualquer prática de ilícitos considerados relevantes dependem da autorização do grupo. 
    Assim, resta mais do que claro que sua prisão foi baseada em elementos concretos que demonstram que sua liberdade colocaria em risco à ordem pública, bem como que, consequentemente, seria temerário a aplicação das medidas cautelares descritas no artigo 319 do CPP, com a redação dada pela Lei 12403/11, uma vez que estas não seriam suficientes e nem adequadas para assegurar os requisitos da prisão preventiva sobejamente demonstrados. 
    Descabido, ainda, o requerimento de revogação de prisão em virtude da pandemia de Covid-19 pelo fato de que as acusações seriam de crimes praticados sem violência ou grave ameaça, pois, é mais do que óbvio, que o "modus operandi" de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e roubo de cargas não se enquadra no argumento utilizado pela Defesa. 
    Por fim, não há que se falar em nulidade das investigações policiais por quaisquer dos supostos vícios apontados, pois, sem a menor sombra de dúvida, a prisão preventiva restaria impossibilitada se fosse ter que localizar o acusado, esperar que seu advogado se manifestasse e o réu soubesse que havia mandado de prisão em seu desfavor, de modo que resta plenamente justificada a medida, conforme disciplina o próprio art. 282, §3º, do CPP.Da mesma forma, a utilização de agente virtual infiltrado foi devidamente justificada na medida em que a lei 12.850/2013 autoriza seu uso quando os crimes previstos nesta Lei e a eles conexos, sejam praticados por organizações criminosas e demonstrada sua necessidade, o que ocorreu na espécie, e não que tal recurso seja utilizado apenas quando não restar outra alternativa, razão pela qual não se vislumbra a nulidade arguida pela Defesa. 
    Diante do exposto, INDEFIRO os pleitos defensivos e, em consequência, mantenho a prisão preventiva dos acusados [...] L. D. F. DA S.. 
    Vê-se que a prisão decretada após prévia investigação e interceptação telefônica e de dados teve lastro na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do acusado, revelada pela gravidade concreta da conduta delitiva consistente na prática, em tese, do crime de participação em organização criminosa armada especializada nos crimes de tráfico de drogas e roubo de carga. 
    Consta do decisum que o ora agravante é "apontado como espécie de braço direito do ["C. do L"], que seria o "dono" de toda estrutura criminosa apontada nas investigações, sendo o gerente geral da Comunidade do Lixão", e que "as investigações levadas a cabo demonstraram a existência de uma organização criminosa complexa e que atua em diversas comunidades desta comarca, [...] e que agia não somente na prática de tráfico de drogas, mas também paralelamente, com intuito de aumentar seus lucros, praticando roubo de carga" (e-STJ fl. 61). 
    Ademais, a Magistrada esclarece que ele "seria responsável pela execução das ordens de C., pela conferência da contabilidade do tráfico, além de atuar como última instância entre os subalternos e o 'dono' dos pontos de venda de entorpecentes" (e-STJ fl. 503). 
    Tais circunstâncias autorizam a decretação e a manutenção da prisão preventiva; pois, conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra- se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 
    [...]
    De igual forma, as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados, especialmente porque exerce posição de confiança no alto escalão da organização criminosa, demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
    [...] a Magistrada consignou que "não há que se falar em nulidade das investigações policiais por quaisquer dos supostos vícios apontados, pois, sem a menor sombra de dúvida, a prisão preventiva restaria impossibilitada se fosse ter que localizar o acusado, esperar que seu advogado se manifestasse e o réu soubesse que havia mandado de prisão em seu desfavor, de modo que resta plenamente justificada a medida, conforme disciplina o próprio art. 282, §3º, do CPP" (e-STJ fl. 62). 
    Ora, ao agravante foi imputada a prática do crime de participação em organização criminosa armada, circunstância que evidencia a urgência inerente ao comando judicial prolatado e o perigo de ineficácia da medida com a prévia intimação da defesa, hipóteses excepcionadas pela previsão legal, nas quais o contraditório é diferido. 
    Nesse aspecto, vale relembrar que o "entendimento desta Corte se orienta no sentido de que a decretação da prisão preventiva prescinde, em princípio, da realização de um contraditório prévio, haja vista ser possível extrair da intelecção do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal a mitigação de tal exigência em casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida" (HC n. 400.910/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017). 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    As instâncias ordinárias, no particular, demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de articulada organização criminosa armada, que, ao que tudo indica, é especializada nos crimes de tráfico de drogas e roubo de carga, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. Esses fatores, somados ao destacado vínculo do paciente com o grupo criminoso, revelam a imprescindibilidade da sua segregação para garantir a ordem pública, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade à sua atividade criminosa. 
    Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 
    Da mesma forma, não há falar em nulidade do decreto prisional por ausência de intimação prévia da defesa. Isso porque a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a custódia preventiva prescinde de “anterior ciência do destinatário, considerado o risco de frustração e a urgência inerente à medida” (HC 175710, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 22/6/2020). E ainda: HC 102732, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/2010; HC 204326 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021; HC 122939, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ de 6/10/2014. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, pretensão inviável nesta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente